Tribunal: STF
Processo: RHC 212001
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 153.784/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, ambos do Código Penal (homicídio qualificado), 12 e 14 (posse e porte de arma de fogo), ambos da Lei n° 10.826, de 2003. Sobreveio sentença de pronúncia, ocasião na qual foi mantida a segregação.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    4. No presente recurso, a defesa aponta a inidoneidade da fundamentação por meio da qual decretada e mantida a prisão preventiva. Assinala o não cabimento de prisão automática, decorrente tão somente da sentença de pronúncia. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do recorrente. Destaca o envolvimento da vítima com a criminalidade. Argumenta que, na sentença de pronúncia, não ficou demonstrado fato novo a justificar a necessidade de permanência da prisão, não se verificando, assim, a contemporaneidade dos fundamentos da prisão. Alude à manifestação do Ministério Público no sentido da soltura do paciente.



    5. Requer o afastamento da custódia preventiva.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Goiás o não conhecimento do recurso (e-doc. 45).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “Com efeito, analisando com vagar as peças que compõem os autos, entendo que a liberdade do autuado ALLEF representa risco efetivo à ordem pública e ao sucesso da persecução penal. O fato apresenta extrema gravidade concreta. Consta que, após discussão relacionada a uma suposta colisão da motocicleta da vítima no veículo em que trafegavam os irmãos ALLEF e ALLYKS, além de JEFERSON, na volta de uma festa, ALLEF foi até sua casa, armou-se e seguiu com os outros dois para a de Valmir, onde efetuou disparo que atingiu seu tórax. Após, extrai-se que ele entregou a arma a MARCOS, certamente no afã de atenuar suspeitas que surgissem em torno de sua pessoa. Por tudo isso, penso que, com relação a ALEF, restou caracterizado o perigo gerado pelo estado de liberdade. Igualmente, tenho que medidas cautelares não detentivas são insuficientes para resguardar aqueles bens jurídicos. Quanto ao autuado JEFFERSON, são sólidas as informações no sentido de que estava embriagado e dormindo no automóvel, não tendo aderido nem contribuído para a execução do crime. Assim, impedida está a sua prisão preventiva, por falta de indícios de autoria. No que tange a ALLYKS, pelo que foi possível apurar até o momento, sua participação teria sido a de conduzir o veículo que os levou até a residência do ofendido e, talvez, ter ajudado o irmão a ocultar a arma de fogo. Assim, compreendo que a medida cautelar de monitoração eletrônica é o bastante para assegurar a ordem pública e o sucesso da persecução penal. Ante o exposto, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALLEF KRYST FERNANDES DA SILVA, CONCEDO A LBERDADE PROVISÓRIA, de forma incondicionada, a JEFERSON LUIZ GUSMAO BARBOSA e, por último, CONCEDO A LBERDADE PROVISÓRIA a ALLYKS NIXSON FERNANDES DA SILVA, cumulada com a medida cautelar de monitoração eletrônica, ficando autorizada a saída de sua residência somente até 18h e para o exercício de atividades lícitas. “ (e-doc. 1, p. 37, grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao confirmar a ótica do Tribunal de origem, entendeu adequada a manutenção da custódia nos termos seguintes:



    “No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição e manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do acusado, evidenciadas pelo modus operandi do delito, tendo em vista que, juntamente com o corréu, teria se desentendido com a vítima em razão de uma colisão entre seus veículos, motivo pelo qual teria ido até sua casa para se armar, após o que seguiu até a casa da vítima, onde efetuou disparo que atingiu seu tórax, causando-lhe a morte. Apontou-se, ainda, que o ora recorrente teria tentado se desvencilhar da arma utilizada, entregando-a a seu sogro. Tais circunstâncias demonstram a maior periculosidade do agente e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da sua prisão preventiva. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



(...)



    Nesse contexto, não há falar em falta de contemporaneidade quanto à manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o recorrente está preso preventivamente desde o início da instrução processual, quando foram demonstrados fundamentos concretos e contemporâneos que justificaram a custódia, sendo desnecessária a demonstração de fato novo que justifique sua persistência por ocasião da sentença de pronúncia. 



(...)



    Por fim, não há falar em prisão de ofício nem tampouco em ofensa ao sistema acusatório, considerando que na hipótese dos autos a prisão preventiva do recorrente foi decretada em consonância ao requerimento do Ministério Público, que posteriormente, inclusive requereu a pronúncia do acusado. Ademais, cumpre observar que, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior, considerando o princípio do livre convencimento motivado, o Juízo não está vinculado à manifestação do Ministério Público, podendo decidir de forma contrária à opinião do órgão ministerial. Assim, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, ainda que haja manifestação contrária do Ministério Público.” (e-doc. 28, p. 6-7, 11, 13 e 14; grifos acrescidos).



    12. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando ter o recorrente, em virtude de desentendimentos no trânsito, buscado arma de fogo em sua casa e se dirigido até a residência da vítima, alvejando-a na região do tórax. A seguir, houve tentativa de ocultar a arma do crime. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, tendo em vista o seu modus operandi.



    13. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos acrescidos).



    14. Ademais, destaco que, na sentença de pronúncia, ao ser negado o direito de recorrer em liberdade, assentou-se terem permanecido as razões que justificaram a custódia (e-doc. 1, p. 28).



    15. No tocante à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Mantido o quadro fático, admite-se, para efeito de, na sentença, negar-se o direito de recorrer em liberdade, adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    16. Quanto à alegação de ausência contemporaneidade, também não assiste razão à defesa. A contemporaneidade da segregação provisória se relaciona com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. 



    17. Na espécie, os motivos foram assentados no pronunciamento que implementou a preventiva, sendo que foram mantidos quando do indeferimento dos pedidos de liberdade provisória. Sendo assim, ausente alteração no quadro fático, ao contrário do que argumenta a defesa, não era necessário fato novo para respaldar a manutenção da preventiva.



    18. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos acrescidos).



    19. Por fim, registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator